Tribunal: TJDFT
Processo: 0725396-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725396-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANTELIS GEORGIOS NAKASHOJI LEDAKIS AGRAVADO: ZENON GOMES ALVES REPRESENTANTE LEGAL: CELSO HENRIQUE BERNARDES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de pedido de tutela de urgência quanto ao descumprimento reiterado de ordem judicial por ambas as partes, agravante e agravado. Na petição de ID 75225593, o agravado, ZENON GOMES ALVES, sustenta que diante de fatos supervenientes que configuram um flagrante e reiterado descumprimento da ordem judicial proferida, o agravante está colocando em risco iminente a posse e sua integridade física, porquanto tem persistido em sua conduta invasiva e violenta desrespeitando abertamente a autoridade judicial. Afirma a necessidade de efetiva medida judicial para proteção dos direitos fundamentos do agravado, em especial sua condição de idoso e vulnerabilidade física de sua esposa. Aduz que no dia 15 de agosto de 2025, o agravante invadiu a propriedade com trator e outras pessoas e houve inclusive destruição de plantações e cercas. Afirma que em continuidade nos dias 16 e 17 houve diversas escavações de buracos para a instalação de postes e destruição de cercas e que tais atos de violência e esbulho reiterados impactam diretamente na saúde emocional e física do agravado e sua esposa. Discorre que o agravante, PANTELIS GEORGIS NAKASHOJI LEDAKIS, vem criando narrativa distorcida da realidade para fazer crer que é o agravado o invasor da área. Em decorrência dos fatos narrados, requer medidas coercitivas e punitivas imediatas em face do agravante, considerando a multa diária já fixada no despacho de ID 74640581 e possibilidade de majoração. Pede a expedição de nova ordem judicial, reafirmando a proibição de invasão e turbação da posse do agravado ZENON GOMES ALVES, com determinação expressa para que a ordem seja cumprida com o apoio de força policial. Pugna pela expedição de ofícios ao Ministério de Público do Distrito Federal e Territórios, à Polícia Federal e à OAB. O agravante, por sua vez, em petição de ID 76246990, reitera os fundamentos de descumprimento de ordem judicial e dano ao patrimônio, bem como faz menção a comportamento agressivo e afrontoso do agravado com sua pessoa e seus trabalhadores. Discorre sobre falsas alegações de destruição de patrimônio e invasão nos dias mencionados. Afirma que o agravado ultrapassou todos os limites e tem inúmeros descumprimentos efetivos e materialmente comprovados. Requer, diante da ineficácia e ineficiência da multa aplicada, sua conversão em sanção penal a ser aplicada em descumprimento do agravado e seus comparsas em adentrarem na área do agravante. Pugna, ainda, pela aplicação da multa de litigância de má-fé e fraude e expedição de ofício à OAB para apuração de conduta antiéticas. Na espécie, a liminar concedida foi concedida para tão somente permitir ao agravante exercer atos próprios da posse em sua área contígua, distinta daquela ocupada pelo agravado. A decisão que garantiu a posse ao agravado permanece válida, tendo sido apenas suspensa de forma provisória, podendo ser revista a qualquer momento. Com efeito, diversas são as alegações entre as partes quanto ao descumprimento das medidas liminares até então deferidas. Todavia, o que se verifica é o descumprimento reiterado de ambas as partes quanto ao que foi determinado em juízo. Com visto e já analisado na decisão de ID 74640581, as decisões proferidas não permitem a invasão, ameaça e turbação da posse de qualquer uma das partes, sendo fixada multa a ambas as partes uma em detrimento da outra. Os fatos narrados nas petições de IDs 75225593 e 76246990 são novos e circunstanciais, porquanto não dizem respeito aos fatos narrados no recurso. Compulsando os autos na origem, verifica-se que os mesmos pedidos foram formulados para apreciação do d. Juízo a quo, ainda pendente de análise, sendo certo que o exame do pleito nesta seara recursal configuraria notória supressão de instância. Em outras palavras, trata-se de supressão de instância a apreciação das medidas ora requeridas, em razão de fatos novos ocorridos após a interposição do recurso. Sobre o tema, impende frisar que, nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar em sede recursal questões novas, sob pena de violação do princípio da congruência e da adstrição, bem como ofensa ao direito do contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos. Com essas considerações, não conheço dos pedidos de diligências formulados nas petições de 75225593 e 76246990. Desde logo, advirto as partes que devem se abster de peticionar fora do rito próprio, porquanto isso implica indesejada demora na tramitação do recurso. Publique-se e intime-se. Aguarde-se o decurso do prazo recursal e retornem os autos conclusos para a análise dos recursos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator